Tribunal: CARF
Processo: 11543.003446/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.003446/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.728 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO FERREIRA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 20.576,28.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil da DRF Vitória, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. Foi apurado imposto suplementar no valor
de R$ 7.313.56, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 26.594,77,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação, decorrente do não atendimento à intimação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.003446/2008-31
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003446/2008-31

O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 06/08/2008 (fl. 114) e,
em 04/09/2008, apresentou a Impugnação (fl. 03) alegando, em síntese, que:
- as alegações trazidas no presente auto de infração são insubsistentes, devendo ser
invalidadas; e
- anexa cópia das despesas médicas, odontológicas e plano de saúde.
Por fim, requer o acolhimento da impugnação.
Em cumprimento à IN RFB no 1.061/2010, de 04 de agosto de 2010, a DRF/Vitória/ES
analisou a documentação juntada ao processo, em sede de revisão de ofício, emitindo o
Termo Circunstanciado de fls. 121 a 124, que deu origem ao Despacho Decisório fl.
126, o qual concluiu pela manutenção integral da notificação de lançamento.
Após a revisão de ofício, de acordo com o Termo Circunstanciado de fls. 121/124, foi
mantida integralmente a glosa de despesas médicas no valor de R$ 26.594,77.
Após a ciência do teor do referido Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório (fl.
129), o contribuinte não se manifestou dentro do prazo previsto de 30 (trinta) dias.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, questionando o lançamento e apresentando novos documentos.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A pretensão do contribuinte não foi acolhida pelo Colegiado a quo pelas seguintes
razões:
Após a revisão de ofício, de acordo com o Termo Circunstanciado de fls. 121/124, foi
mantida integralmente a glosa de despesas médicas no valor de R$ 26.594,77.
Dessa forma, serão analisadas neste acórdão as glosas impugnadas pelo contribuinte e
mantidas após a revisão de ofício, de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$ 26.594,77.
Cientificado do resultado da revisão de ofício o contribuinte não se manifestou.
No que diz respeito às dedução de despesas médicas o art. 80 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003446/2008-31

§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/1999, dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Nos termos da legislação acima transcrita, para que as despesas médicas constituam
dedução, faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da
prestação dos serviços e da efetividade das despesas, limitando-se, portanto, a
pagamentos especificados e comprovados, a juízo da autoridade lançadora.
Conforme relatado no Termo Circunstanciado à fl. 122, o qual manteve integralmente a
glosa efetuada a título de despesas médicas, “O contribuinte apresenta documentos da
empresa Unimed Seguradora, às fls. 06/15 e 17/25 pagos à Unimed Seguros onde não
constam autenticação bancária de pagamentos efetuados,e também são indedutíveis
como despesas médicas os valores citados. Todos os valores alegados serão glosados.
Às fls. 26/35 o contribuinte apresenta documentos da empresa Unimed Vitória que não
serão acatados por se tratar de beneficiário não dependente do contribuinte. O
contribuinte apresenta às fls. 36/40 documentos da empresa CLINEL – Clínica de
Eletroencefalografia e Neurologia Ltda onde não consta o beneficiário dos serviços
médicos prestados. Todos os valores acima serão glosados. Às fls. 41/46 constam
documentos emitidos pela empresa Centro Radiológico Fernando Pacheco onde não
consta o beneficiário dos serviços radiológicos prestados. Todos os valores acima serão
glosados. Às fls. 47/51 constam documentos. Recibos médicos, emitidos pelo CPF
096.053.237-45 onde não consta o beneficiário dos serviços médicos prestados, também
não constam a identificação, carimbo e número do órgão de classe do profissional.
Todos os valores acima serão glosados. Quanto aos documentos às fls. 52/53 emitidos
pelo CPF 078.850.317-05 eles não serão acatados por não conterem o endereço do
profissional. Serão glosados os valores de fls. 54 por não conterem nenhuma
identificação. Quanto aos documentos de fls. 55/66 emitidos pela empresa Laboratório
Capixaba de Análises Clínicas Ltda verificamos não conterem o beneficiário dos
serviços laboratoriais prestados. Todos os valores acima serão glosados. Quanto aos
documentos de fls. 67/75 emitidos pela empresa Cardiodiagnóstico Serviços Médicos
Ltda verificamos não conterem o beneficiário dos serviços médicos prestados. Todos os
valores acima serão glosados. Desta forma será mantida integralmente a exigência da
notificação de lançamento.”
No caso em tela, foram glosados, e impugnados pelo contribuinte, os seguintes
pagamentos informados na Declaração de Ajuste Anual a título de despesas médicas:
- Unimed - R$ 3.300,49
- CLINEL - Clínica de Encefalografia e Neurofigia Ltda - R$ 874,50
- Centro Radiológico Fernando Pacheco Ltda - R$ 2.616,31
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003446/2008-31

- Lorena Avancini dos Santos (CPF 096.053.237-45) - R$ 7.484,00
- Ingrid Tonini Carvalho (CPF 078.850.317-05) - R$ 2.718,00
- Laboratório Capixaba Ltda - R$ 6.721,47
- Cardiodiagnóstico - R$ 2.880,00
Em sua defesa, o contribuinte discorre sobre os fatos e consigna a anexação dos
documentos probatórios correspondentes.
- Unimed - R$ 3.300,49
Está correta a revisão de ofício, uma vez que em sua impugnação os documentos
emitidos pela Unimed apresentados pelo contribuinte às fls. 10/68, não constam as
autenticações bancárias, prova do efetivo pagamento, e são indedutíveis, uma vez que
trata-se de seguro de vida e de acidentes pessoais. Concomitantemente, parte dos
documentos (que apresentam em alguns meses autenticação bancária ou comprovante
de pagamento) indicam como beneficiária do referido plano Giovana Souza Soares, não
declarada como dependente na DIRPF 2007 do contribuinte. Portanto, esta glosa deve
ser mantida.
Vale ressaltar que não constam dependentes em sua declaração (fl. 112).
- CLINEL - Clínica de Encefalografia e Neurofisiologia Ltda - R$ 874,50
Está correta a revisão de ofício, uma vez que os documentos apresentados pelo
contribuinte às fls. 70/74 não indicam o paciente (beneficiário dos serviços prestados).
Portanto, esta glosa deve ser mantida.
- Centro Radiológico Fernando Pacheco Ltda - R$ 2.616,31
Está correta a revisão de ofício, uma vez que os documentos apresentados pelo
contribuinte às fls. 75/80 não indicam o paciente (beneficiário dos serviços prestados).
Portanto, esta glosa deve ser mantida.
- Lorena Avancini dos Santos (CPF 096.053.237-45) - R$ 7.484,00
Está correta a revisão de ofício, uma vez que os recibos acostados às fls. 81/85,
emitidos por Lorena Avancini dos Santos, sem a indicação do beneficiário dos serviços
prestados (paciente) e sem a identificação da profissional por intermédio do seu registro
no respectivo órgão de classe, não atendem ao art. 80, §1o do Decreto no 3.000/99 -
RIR/99, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada.
- Ingrid Tonini Carvalho (CPF 078.850.317-05) - R$ 2.718,00
Está correta a revisão de ofício, uma vez que os documentos acostados às fls. 86/88
(recibos emitidos por Ingrid Tonini Carvalho e comprovante de depósito), sem a
indicação do endereço desta profissional, não atendem ao art. 80, §1o do Decreto no
3.000/99 - RIR/99, motivo pelo qual mantenho a glosa efetuada. Ademais, o
comprovante de depósito não identifica que realizou o pagamento.
- Laboratório Capixaba Ltda - R$ 6.721,47
Está correta a revisão de ofício, uma vez que os documentos apresentados pelo
contribuinte às fls. 89/100 não indicam o paciente (beneficiário dos serviços prestados).
Portanto, esta glosa deve ser mantida.
- Cardiodiagnóstico - R$ 2.880,00
Está correta a revisão de ofício, uma vez que os documentos apresentados pelo
contribuinte às fls. 101/109 não indicam o paciente (beneficiário dos serviços
prestados). Portanto, esta glosa deve ser mantida.
Como o contribuinte não anexou aos autos quaisquer documentos após a ciência do
Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, considero correta a revisão de ofício,
e que a glosa de despesas médicas no valor de R$ 26.594,77 deve ser mantida.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003446/2008-31

Diante dos novos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte,
procedo, abaixo, à análise individualizada das despesas glosadas:
a) Unimed - R$ 3.300,49 – não foi apresentado outro documento, devendo ser
mantida a glosa, pelas razões constantes do acórdão recorrido;
b) CLINEL - Clínica de Encefalografia e Neurofisiologia Ltda - R$ 874,50 –
o fato de apenas não constar a indicação do beneficiário dos serviços, nos
recibos emitidos pelos referidos prestadores de serviços de saúde contratados,
não justifica a glosa, à luz da SCI Cosit n° 23, de 30/08/2013, cuja ementa
transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço medico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento eomprobatório.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.S69, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8°, inciso II, alínea "a" e
§ 2°. e Decreto n° 3.000. de 26 de dezembro de 1999 (RIR 1999), art. 80, § Io, incisos II
e III.
Assim, essa despesa deve ser reestabelecida.
c) Centro Radiológico Fernando Pacheco Ltda - R$ 2.616,31 - o fato de
apenas não constar a indicação do beneficiário dos serviços, nos recibos
emitidos pelos referidos prestadores de serviços de saúde contratados, não
justifica a glosa, à luz da supracitada SCI Cosit n° 23, de 30/08/2013. Essa
despesa deve ser reestabelecida.
d) Lorena Avancini dos Santos (CPF 096.053.237-45) - R$ 7.484,00 - o fato de
apenas não constar a indicação do beneficiário dos serviços, nos recibos
emitidos pelos referidos prestadores de serviços de saúde contratados, não
justifica a glosa, à luz da supracitada SCI Cosit n° 23, de 30/08/2013.
Observo, também, que nos recibos anexados ao recurso consta carimbo da
profissional e identificação do seu registro no respectivo órgão de classe. Essa
despesa deve ser reestabelecida.
e) Ingrid Tonini Carvalho (CPF 078.850.317-05) - R$ 2.718,00 – foram
apresentados os mesmos documentos, devendo ser mantida a glosa, pelas
razões constantes do acórdão recorrido;
f) Laboratório Capixaba Ltda - R$ 6.721,47 - o fato de apenas não constar a
indicação do beneficiário dos serviços, nos recibos emitidos pelos referidos
prestadores de serviços de saúde contratados, não justifica a glosa, à luz da
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.728 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.003446/2008-31

supracitada SCI Cosit n° 23, de 30/08/2013. Essa despesa deve ser
reestabelecida.
g) Cardiodiagnóstico - R$ 2.880,00 - o fato de apenas não constar a indicação
do beneficiário dos serviços, nos recibos emitidos pelos referidos prestadores
de serviços de saúde contratados, não justifica a glosa, à luz da supracitada
SCI Cosit n° 23, de 30/08/2013. Essa despesa deve ser reestabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reestabelecendo despesas médicas de R$20.576,28.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital